Tribunal: TJSP
Processo: 2149276-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. VAGA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. Cabimento. Grave situação decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19). Progressão de regime concedida na origem. Súmula Vinculante no 56, do Colendo Supremo Tribunal Federal. Ausência de vaga em estabelecimento penal adequado ao regime prisional não autoriza a manutenção do reeducando em regime mais

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. VAGA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. Cabimento. Grave situação decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19). Progressão de regime concedida na origem. Súmula Vinculante no 56, do Colendo Supremo Tribunal Federal. Ausência de vaga em estabelecimento penal adequado ao regime prisional não autoriza a manutenção do reeducando em regime mais gravoso. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000543520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2149276-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é impetrante SERGIO LUIZ
DE ANDRADE e Paciente DIEGO EDUARDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, CONCEDERAM PARCIALMENTE a ordem de Habeas Corpus, para
efetivação de providência imediata, nos termos da súmula vinculante no 56, do
Colendo Supremo Tribunal Federal, tornando subsistente a liminar de fls. 9/10,
vencido o 3o Juiz, Dr. Newton Neves que declara., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de julho de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 28838
Habeas Corpus n.o 2149276-76.2020.8.26.0000
Comarca: Tupã
Impetrante: Sergio Luiz Andrade
Paciente: Diego Eduardo da Silva
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO
DE
REGIME.
VAGA
EM
ESTABELECIMENTO
ADEQUADO. Cabimento. Grave situação decorrente da
pandemia do Coronavírus (Covid-19). Progressão de regime
concedida na origem. Súmula Vinculante no 56, do Colendo
Supremo
Tribunal
Federal.
Ausência
de
vaga
em
estabelecimento penal adequado ao regime prisional não
autoriza a manutenção do reeducando em regime mais gravoso.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo ilustre advogado da FUNAP, Dr. Sergio Luiz Andrade, em
favor de DIEGO EDUARDO DA SILVA, contra ato do MM. Juízo de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Tupã,
consubstanciado na manutenção da custódia cautelar do paciente em
regime prisional fechado, a despeito da promoção do paciente ao regime
semiaberto.
Argumentando acerca da situação de risco decorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da pandemia do Coronavírus(Covid-19), alega que, embora deferida a
progressão ao regime semiaberto, o paciente permanece aguardando vaga
em estabelecimento incompatível. Busca, assim, sua colocação em prisão
domiciliar até o fim da Pandemia do COVID - 19 ou surgimento de vaga e
a efetivação no regime semiaberto (fls. 01/06).
O pedido liminar foi deferido em parte (fls. 09/10).
Dispensadas as informações, a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela prejudicialidade da ordem (fls. 16/17).
É o relatório.
A ordem deve ser parcialmente concedida, com o
cumprimento da pena em estabelecimento penitenciário adequado à
execução do regime semiaberto.
O paciente preencheu os requisitos subjetivos e
objetivos necessários, e obteve a progressão ao regime semiaberto deferida
pelo MM. Juiz de Direito no dia 10 de dezembro de 2019, consoante
decisão de fl. 07.
Respeitando as íntimas convicções do MM. Juiz a quo,
o caso concreto não recomenda a manutenção do paciente em regime penal
mais gravoso do qual lhe foi imputado e, na falta de vagas em regime
adequado, deve ser autorizado, em caráter excepcional, o regime penal
mais benéfico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entendimento este corroborado pela Súmula 56 do
Colendo Supremo Tribunal Federal:
“Súmula 56: A falta de estabelecimento
penal adequado não autoriza a manutenção
do condenado em regime prisional mais
gravoso,
devendo-se
observar,
nesta
hipótese, os parâmetros fixados no Recurso
Extraordinário (RE) 641320”.
Por outro lado, como é cediço, a pandemia do novo
Coronavírus (COVID-19) instaurou grave situação de saúde pública, com
inegáveis repercussões e riscos para toda a sociedade, incluindo-se todo o
sistema prisional (nele considerados os reeducandos, e toda a equipe de
trabalho que movimenta o intrincado sistema (Secretaria de Administração
Penitenciária), com inegável exposição de todos os envolvidos ao alto
potencial de contágio e de letalidade do vírus.
Contudo, no caso dos autos, o paciente, de 35 anos, ao
que tudo indica, goza de boa saúde e as providências contra a COVID-19
já foram adotadas com indicativo de êxito no âmbito da unidade prisional
onde se encontra, que não autorizam, ao menos por ora, a concessão da
prisão domiciliar, mormente se a progressão para o meio aberto se mostra
prematura, demonstrando a necessidade de permanência no regime em que
se encontra com vista a assimilar a terapêutica penal.
Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a
ordem de Habeas Corpus, para efetivação de providência imediata, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos da súmula vinculante no 56, do Colendo Supremo Tribunal Federal,
tornando subsistente a liminar de fls. 9/10.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42646
H.C. No: 2149276-76.2020.8.26.0000
COMARCA: TUPÃ
IMPTE..: SERGIO LUIZ DE ANDRADE
PACTE..: DIEGO EDUARDO DA SILVA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
RELATOR: DES. CAMARGO ARANHA FILHO
(VOTO No 28838)
Observado o respeito, ousei divergir
da douta maioria, com relação a entendimento
contido no voto condutor de relatoria do douto
Des. Camargo Aranha Filho lançado nos autos do
habeas corpus acima identificado.
E assim o faço porque, a meu ver, a
ordem deve ser concedida em maior extensão, pelos
fundamentos a seguir expostos.
A tese sobre a imediata inserção do
paciente
em
estabelecimento
adequado
ao
cumprimento de pena em regime semiaberto ou, na
impossibilidade, de que seja assegurado o direito
de permanecer em regime mais benéfico, já foi
minuciosamente analisada no r. voto do eminente
Relator, Desembargador Camargo Aranha Filho, razão
pela qual peço vênia para adotar os fundamentos
ali expostos como razões de decidir.
A divergência é parcial e resulta tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
somente no que tange à possibilidade de concessão
da prisão domiciliar nos termos da Recomendação n.
62/2020 do CNJ, com vistas à adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus em relação aos presos que cumprem pena
em regime semiaberto.
Com a devida vênia, é de se ver que
nos dias atuais estamos diante de comprovada
situação
de
pandemia,
em
relação
ao
novo
coronavírus, conforme reconhecido e declarado
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o que
fez com que todos os Tribunais e magistrados
adotassem medidas, no âmbito das respectivas
alçadas, para enfrentamento dessa situação emergencial no combate à proliferação ou
disseminação desse vírus. Daí porque o Conselho
Nacional de Justiça, também no âmbito de sua
competência, editou a Recomendação n.o 62/2020,
estipulando normas e diretrizes especificadas aos
Tribunais e magistrados para adoção de medidas
preventivas, o que pode também ser conhecido de
ofício pela excepcionalidade da medida.
Necessário
aqui
destacar,
por
primeiro, que o Conselho Nacional de Justiça, ao
editar referida recomendação, o fez no desempenho
de
sua
constitucional
função,
conforme
expressamente previsto no artigo 103-B, § 4o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CF/88, limitando-se a reforçar as normas que
nela já constam, relativas aos direitos e garantias individuais e, em especial nesse
momento de pandemia, à proteção à saúde.
Não
se
trata,
portanto,
de
recomendar pura e simplesmente a liberação em
massa dos presos que estão em regular cumprimento
de pena, mas sim de medidas saneadores e profiláticas de saúde pública no sistema
prisional, com o intuito de proteger a vida não
só dos que ali estão em cumprimento de penas, mas
também dos servidores que ali exercem diariamente
suas funções. Dai porque as medidas recomendadas
não se aplicam, de forma exclusiva, a pessoas
doentes ou incapacitadas que, fosse só por isso,
já recebem tratamento ambulatorial nas unidades
prisionais.
E no contexto das recomendações de
ordem humanitária, de evidente cunho vinculativo,
como
especificado
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça, e da análise individual da situação
prisional do paciente, verifica-se que amolda-se
ele à situação prevista no art. 5o, inciso III, da
Recomendação n.o 62, do CNJ, que recomenda aos
magistrados com competência sobre a execução
penal,
com
vistas
à
redução
dos
riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de disseminação do vírus, a concessão de prisão
domiciliar em relação a todos as pessoas presas em
cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto,
mediante condições a serem definidas pelo Juiz da
execução. Não se exige, para tanto, e a
despeito do ato alvejado, condição outra salvo a
do réu estar cumprindo pena nos regimes indicados,
qual seja, semiaberto ou aberto.
Decorre, pois, que o fato de o
paciente estar ou não em grupo de risco, e, ainda,
ter a ele disponibilizado ou não tratamento médico
na unidade prisional, não impede a concessão do
benefício humanitário.
Desse modo, pela excepcionalidade da
situação atual entendo que aos presos em cumprimento de pena no regime aberto e semiaberto, deve ser concedida a prisão
domiciliar mediante condições a serem definidas
pelo Juiz da execução.
Neste panorama, considerando que o
paciente, embora condenado ao cumprimento de pena
em
regime
fechado,
foi
promovido
ao regime
intermediário, deve ser a ele concedida a prisão
domiciliar, imposta a condição de permanecer em
sua
residência
durante
todo
o
período,
em
cumprimento ao isolamento social, razão maior do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deferimento desse pedido como acima fundamentado,
dela somente podendo sair em situação de urgência
comprovada, além de outras a serem definidas pelo
Juiz da execução.
Daí porque, pelo meu voto, concedia a
ordem em maior extensão, para deferir ao paciente a
prisão domiciliar nos termos da Recomendação no
62/2020 do CNJ, mediante a imposição das condições
acima especificadas.
Newton Neves
3o Desembargador Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES DE
CAMARGO ARANHA FILH
1175F1B6
6
10
Declarações de
Votos
NEWTON DE OLIVEIRA NEVES
11849D0F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2149276-76.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.